Tribunal: TJMT
Processo: 1009059-46.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009059-46.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALEXANDRO GUTJAHR DOS SANTOS - CPF: 015.111.871-07 (ADVOGADO), HOSPITAL CEMEC LTDA - CNPJ: 18.323.888/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO), NEIWTON ALVES RODRIGUES - ME (AGRAVADO), JULIANA CASSIA MORAES NUNES - CPF: 337.229.998-12 (AGRAVANTE), HOSPITAL CEMEC LTDA - CNPJ: 18.323.888/0001-69 (AGRAVADO), JOCIMAR FERREZ - CPF: 804.749.001-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – INTEMPESTIVIDADE EVIDENCIADA – TERMO INICIAL – PETICIONAMENTO –
CIÊNCIA INEQUÍVOCA – RECURSO INTERPOSTO ALÉM DO PRAZO RECURSAL –
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O mero pedido de reconsideração não tem o condão de suspender o prazo

recursal, cujo termo inicial deve ser contado a partir da data em que a recorrente teve

ciência inequívoca da decisão recorrida.

Assim, uma vez interposto mais de 15 (quinze) dias do conhecimento inequívoco da

decisão recorrida, o recurso é flagrantemente intempestivo, implicando na impossibilidade

do conhecimento do recurso.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº
1009059-46.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

JULIANA CASSIA MORAES NUNES

AGRAVADO:

NEIWTON ALVES RODRIGUES - ME

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
JULIANA CASSIA MORAES NUNES
, contra decisão monocrática desta relatora (Id
129752698
), que
não conheceu do recurso
, tendo em vista o não preenchimento de um dos

pressupostos de admissibilidade recursal: a tempestividade.

Em suas razões recursais, a agravante aponta que
pedido de reanálise de liminar foi com base em novos fatos e

fundamentos, não qual não foram observados pelo Magistrado singular, tratando-se

claramente de nova decisão, portanto, passível de interposição do recurso de agravo de

instrumento,
razão pela qual requer seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida, ou caso contrário, recebido o presente agravo interno e submetido a julgamento pelo órgão competente
(Id
129922678
).

Sem contrarrazões, conforme certificado no Id
138196162.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu exame.

O agravo interno encontra previsão no art. 1.021 do CPC, o qual estabelece que
“Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”
.

Por meio do presente recurso pretende a agravante reformar a decisão monocrática desta Magistrada que
não conheceu do recurso
, tendo em visto o não preenchimento de um dos

pressupostos de admissibilidade recursal: a tempestividade.

Para tanto, a agravante aponta que o
pedido de reanálise de liminar se deu com base em novos fatos e

fundamentos, os quais não foram observados pelo Magistrado singular, tratando-se

claramente de nova decisão, portanto, passível de interposição do recurso de agravo de

instrumento,
razão pela qual requer seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida, ou caso contrário, recebido o presente agravo interno e submetido a julgamento pelo órgão competente.

O caso é simples e não carece delongas.

Segundo a legislação processual civil, o prazo para interpor o agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias,
a contar da data de intimação ou da ciência da decisão
, senão vejamos:

“Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

(...)

§ 5º Excetuados os embargos de declaração,
o prazo para interpor os
recursos
e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias
.”

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o presente
recurso
,
ao contrário do que tenta fazer crer a recorrente, de fato, não preenche um dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade para o seu conhecimento, eis que totalmente extemporâneo.

É que em consulta
à plataforma PJE de primeiro grau, infere-se que o d. magistrado

lançou a decisão recorrida em
19/06/2021
,
concluindo pelo indeferimento de antecipação de tutela

"inaudita altera parte"
e de tutela de evidência (Id 58551111 – autos de origem).

Na mesma data o
decisum
foi disponibilizado no sistema – Processo Judicial

Eletrônico – e em
20/01/2022
, a agravante compareceu nos autos para peticionar juntada de custas ao

Oficial de Justiça para intimação do requerido, a fim de participar da audiência de conciliação, sendo esta a data a ser considerada como sendo o começo d
a fruição do prazo de 15 (quinze) dias (art.
1.003
,
§ 5º
,
CPC
) para a interposição do recurso de
agravo de instrumento.

De mais a mais, a procuradora da requerente/agravante e seu advogado

participaram da audiência por vídeo conferência em
30/03/2022
.

Entretanto, só em
11/04/2022
, a parte agravante formulou pedido de

reconsideração em relação à decisão prolatada e publicada no sistema – PJE no dia
19/06/2021
,

quando o nobre Magistrado proferiu a decisão indeferindo o pedido de reconsideração, datada de

10/05/2022
(Id 82873001 – autos de origem), da qual a parte agravante recorre, sendo o presente agravo de instrumento protocolizado em

13/05/2022
(Id 127840653).

Importante salientar que
o pedido de reconsideração e consequente

decisão não interrompem nem suspendem o prazo recursal
.

Nada obsta, entretanto, a interposição de agravo de instrumento contra pedido de reconsideração, sendo o seu processamento, logicamente, realizado se ocorrido dentro do prazo legal, o que não é o caso em análise.

Logo, como a primeira decisão foi publicada em
19/06/2021,
a agravante teve ciência da decisão com o peticionamento em
20/01/2022
e o presente agravo de instrumento foi interposto em
13/05/2022
, de modo que extrapolado, e muito, o prazo estabelecido no

§ 5º do artigo 1.003 do CPC, razão pela qual intempestivo.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO CONTRA
DECISÃO UNIPESSOAL DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, ANTE A MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE – INTERPOSIÇÃO RECURSAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO LEGAL E CONTRA INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. O mero pedido de reconsideração não tem o condão de suspender o prazo recursal, cujo termo inicial deve ser contado a partir da data em que o recorrente teve ciência inequívoca da decisão recorrida. Assim, uma vez interposto o agravo há mais de 15 dias do conhecimento inequívoco da decisão recorrida, o recurso é flagrantemente intempestivo, implicando na impossibilidade de conhecimento do recurso. Agravo interno desprovido.”
(TJ-MT 10186861120218110000 MT, Relator: DESA ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2022)

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO NÃO CONHECIDA -
INTEMPESTIVIDADE – CIÊNCIA INEQUÍVOCA - PETICIONAMENTO – RESTITUIÇÃO DO BEM - DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. In casu, o peticionamento realizado, notadamente para cumprir determinação contida na própria sentença, demonstra ciência inequívoca do seu teor. Restando patente a intempestividade do recurso, este não deve ser conhecido, ante a sua manifesta inadmissibilidade.”
(TJ-MT - AC: 00006228020078110025 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 19/06/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 29/10/2019)

Assim, os fundamentos da parte recorrente não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, porquanto não demonstram a impropriedade da decisão, tampouco apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Esclareço que a reiteração de novos
recursos
questionando os mesmos argumentos aqui rechaçados, incidirá nas penalidades respectivas (caráter protelatório).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022